Tribunal: TJES
Processo: 5003733-79.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003733-79.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO LUIS RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA COM ANOTAÇÃO “MUDOU-SE”. IRRELEVÂNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS MORATÓRIOS DISTINTOS DOS ENCARGOS ORDINÁRIOS. MORA CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. O agravante sustentou nulidade da constituição em mora em razão da devolução da notificação extrajudicial pelos Correios com a anotação “cliente mudou-se”, bem como alegou iliquidez do débito por suposta violação ao dever de informação contratual. A agravada, em contrarrazões, impugnou a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da assistência judiciária gratuita concedida ao agravante; (ii) estabelecer se a constituição em mora permanece válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação “mudou-se”; e (iii) determinar se a alegada ausência de informações contratuais e a suposta contradição sobre juros e multa descaracterizam a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. As declarações de imposto de renda e os extratos bancários apresentados pelo agravante demonstram renda modesta, compatível com a concessão da assistência judiciária gratuita.

4.
A comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento.
A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132 estabelece que basta o envio da notificação ao endereço contratual para configuração da mora, ainda que a correspondência seja devolvida.

5.
A devolução da notificação com a anotação “mudou-se” não invalida a constituição em mora, pois compete ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados perante o credor, em observância à boa-fé objetiva.

6.
O credor fiduciário cumpriu adequadamente seu dever ao encaminhar a notificação ao endereço informado pelo agravante no momento da celebração do contrato.

7.
O contrato de garantia remete expressamente ao contrato principal de adesão ao grupo de consórcio, no qual constam detalhadamente os encargos incidentes sobre a relação contratual. Nos contratos de consórcio não há incidência de juros remuneratórios, sendo legítima a cobrança de taxa de administração e fundo de reserva, conforme disciplina própria da Lei nº 11.795/2008.

8.
A indicação de inexistência de juros no quadro “Dados Financeiros” refere-se à ausência de juros remuneratórios na fase de normalidade contratual, não afastando a previsão de juros e multa moratórios em caso de inadimplemento.
A cláusula contratual que prevê multa de 2% e juros de 1% ao mês regula hipótese de mora, inexistindo contradição com as disposições relativas às parcelas ordinárias do consórcio.

9.
A alegada discussão acerca dos encargos moratórios não descaracteriza a mora nem impede o deferimento da medida de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

1
0
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º, e 425, IV; CC, art. 422; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei nº 9.492/1997, art. 15; Lei nº 11.795/2008.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, REsp 1.951.888/RS; TJMS, AC 0827362-57.2025.8.12.0001, Rel. Des. Alexandre Raslan, Quinta Câmara Cível, DJMS 13/04/2026; TJES, AC 0000161-55.2014.8.08.0055, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, Segunda Câmara Cível, publ. 04/03/2024; TJMG, APCV 5007624-57.2024.8.13.0027, Relª Juíza Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, Quinto Núcleo de Justiça 4.0 Cível Privado, j. 31/03/2026, DJEMG 08/04/2026; TJRS, AC 5002446-42.2024.8.21.0048, Relª Desª Judith dos Santos Mottecy, Décima Quarta Câmara Cível, j. 12/03/2026, DJERS 12/03/2026
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANT
Ô
NIO LUIS RODRIGUES DOS SANTOS
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra (ID 90593308), nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o nº 5004858-35.2026.8.08.0048, ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, que

deferiu a medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, reconhecendo a comprovação da mora do requerido.

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre analisar a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, formulada pela
a
gravada em suas contrarrazões (ID 19086811),
na qual
sustenta que não há provas da hipossuficiência do
a
gravante e que a mera declaração de pobreza não possui presunção absoluta de veracidade.

Apesar dos argumentos da
a
gravada, entendo que o benefício deve ser mantido.

O

Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, estabelece uma presunção relativa de veracidade em favor da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. No caso dos autos, o
a
gravante, que se qualifica como autônomo, firmou declaração de hipossuficiência (ID 18462918, p. 2), afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Para corroborar sua situação financeira, o
a
gravante juntou suas declarações de imposto de renda dos exercícios de 2023, 2024 e 2025 (IDs 18482103, 18482105 e 18482106), as quais demonstram rendimentos tributáveis anuais de R$ 26.557,64, R$ 33.556,34 e R$ 30.311,72, respectivamente.

Tais valores, embora superem a faixa de isenção, resultam em uma renda mensal média que oscila entre R$ 2.200,00 e R$ 2.800,00, quantia que não denota capacidade financeira robusta, especialmente ao se considerar a natureza de sua atividade profissional (autônomo), sujeita a instabilidades de renda.

Ademais, os extratos bancários acostados (IDs 18462920, 18462922 e 18462923) revelam uma intensa movimentação de valores, com múltiplas entradas e saídas diárias de pequenas quantias, mas com saldos finais consistentemente baixos ou nulos. Tal padrão financeiro é compatível com a alegação de insuficiência de recursos para suportar os encargos de um processo judicial, que poderiam comprometer seu orçamento familiar.

A
a
gravada, por sua vez, limitou-se a impugnar genericamente o benefício, sem apresentar qualquer elemento concreto capaz de ilidir a presunção de hipossuficiência ou de infirmar os documentos apresentados pelo
a
gravante.

Portanto, diante da presunção legal favorável ao
a
gravante, aliada aos documentos que indicam uma situação financeira modesta, rejeito a impugnação e mantenho a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Superada a questão preliminar,
constata-se que o
ponto central da insurgência recursal reside na alegação de nulidade da constituição em mora, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial foi devolvida pelos Correios com a anotação ‘Objeto não entregue - cliente mudou-se’ (ID 18462924, p. 3).

A legislação de regência, o Decreto-Lei nº 911/1969, dispõe em seu artigo 2º, § 2º, que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. A Súmula nº 72, do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolida
o entendimento de
que ‘a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente’.

No ponto, a
controvérsia sobre o alcance da exigência de notificação foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp 1.951.888/RS), que fixou a seguinte tese vinculante:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

No caso concreto, a
a
gravada demonstrou ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo
a
gravante no momento da celebração do contrato de alienação fiduciária (ID 18462919, p. 3), qual seja, Rua Donaldison da Rocha Barros, 10, São Francisco, Serra - ES. A comunicação foi expedida para o mesmo logradouro (ID 18462924), cumprindo, assim, a exigência legal e jurisprudencial.

Nesse sentido:

(...).
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os RESP nºs 1.951.662/RS e 1.951.888/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou o Tema nº 1132, indicando que: ‘Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.’.
Aliás, conforme o Informativo de Jurisprudência nº 782 do Superior Tribunal de Justiça, ficou delineado no julgamento dos referidos Recursos Especiais que é indiferente que o retorno do AR esteja, por exemplo, com o aviso de ‘ausente’, de ‘mudou- se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’ para a constituição da mora, de modo que o entendimento atual da Corte da Cidadania é, exatamente, o de que o simples envio da notificação ao endereço indicado contratualmente pelo devedor é suficiente para a comprovação da constituição em mora, sendo desnecessária qualquer outra atitude do credor para tanto
. Destarte, considerando que a mora é pressuposto essencial da busca e apreensão e que esta permanece caracterizada, resta plenamente adequada a procedência da ação de busca e apreensão e a posse do bem à apelada, conforme estabelecido na sentença. Recurso conhecido e não provido. (TJMS; AC 0827362-57.2025.8.12.0001; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Raslan; DJMS 13/04/2026; Pág. 64).

Ou seja, a
devolução da correspondência com a justificativa de que o cliente ‘mudou-se’ não tem o condão de invalidar a constituição em mora. Isso porque, com base no princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as fases da relação contratual (art. 422, do Código Civil), impõe-se ao devedor o dever anexo de manter seus dados cadastrais atualizados perante a instituição financeira. Ao deixar de comunicar sua mudança de endereço, o devedor assume o risco de não ser localizado para o recebimento de notificações, não podendo, posteriormente, valer-se da própria desídia para alegar a nulidade do ato.

A conduta esperada do credor fiduciário é a de enviar a notificação para o último endereço válido fornecido pelo devedor, o que foi rigorosamente observado pela
a
gravada. A frustração da entrega por fato imputável exclusivamente ao
a
gravante (mudança de domicílio não comunicada) não descaracteriza a mora, que, nos termos da lei, se configura com o simples inadimplemento da obrigação.

Em idêntica orientação
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO ‘MUDOU-SE’. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. CÉDULA DE CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE FIRMADA POR ADVOGADO. ARTIGO 425, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora. Inteligência da Súmula nº 72 do STJ. 2. Com a modificação legislativa promovida pela Lei nº 13.043/2014, no art. 2º, § 2º do Decreto nº 911/69, passou a ser suficiente o envio de carta registrada com aviso de recebimento, mantendo-se a não exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, para a comprovação da mora.
3. Recentemente o Tribunal da Cidadania se consolidou no sentido da desnecessidade de comprovação de que efetivamente houve o recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, tanto pelo próprio destinatário ou por terceiro, Tema repetitivo 1132 do STJ. 4. Na hipótese dos autos o banco apelado cumpriu o referido requisito, pois providenciou a notificação extrajudicial do apelante, que foi remetida para o endereço constante do instrumento contratual, cuja diligência, todavia, não restou concretizada pelo motivo mudou-se. 5. É válida a notificação em enfoque, mormente porque de acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual encontra-se inserida a obrigação acessória de correta informação do endereço de cobrança, além da devida atualização do mesmo na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.
6. Não se pode exigir do credor o dever de realizar outras tentativas para comprovar a constituição em mora do devedor, além daquela disposta em Lei, qual seja, o encaminhamento da notificação ao endereço do devedor indicado no contrato, sobretudo porque após a diligência infrutífera, por força do permissivo do artigo 15, caput, da Lei nº 9.492/97, o título foi protestado por edital, também sem êxito. 7. De acordo com o STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969, em razão da necessidade de pagamento da integralidade da dívida, consoante alteração legislativa de 2004.8. Não é necessário instruir a ação de busca e apreensão com a cédula de crédito bancário original, bastando a declaração de autenticidade da cópia juntada, nos termo do artigo 425, IV, do Código de Processo Civil. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000161-55.2014.8.08.0055; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca; Publ. 04/03/2024).

Portanto, a decisão agravada, ao considerar comprovada a mora, alinhou-se perfeitamente à orientação jurisprudencial consolidada e à tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça,
devendo ser integralmente mantida
.

Sob outro enfoque, o a
gravante também alega que a mora estaria descaracterizada pela violação ao dever de informação, que tornaria o débito ilíquido e incerto,
apontando,
inicialmente,
que o instrumento omitiria informações essenciais, como os percentuais da
t
axa de
a
dministração, do
f
undo de
r
eserva e do
s
eguro.

Todavia, uma leitura atenta do documento revela que a Cláusula 2ª e o Parágrafo 2º, da Cláusula 3ª, fazem remissão expressa ao ‘Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio’, estabelecendo que o devedor declara ter pleno conhecimento de suas cláusulas, as quais ficam fazendo parte integrante deste contrato, como se aqui integralmente transcritas fosse
m
.

Desse modo, as informações detalhadas dos encargos do consórcio, embora não repetidas no instrumento de garantia, foram disponibilizadas ao consumidor no contrato principal de adesão, não havendo que se falar em omissão.

E não é só. A
segunda alegação
do agravante
, refere-se a uma contradição entre a
c
láusula 6ª, que prevê a incidência de multa de 2% e juros de 1% ao mês em caso de inadimplência, e o quadro ‘Dados Financeiros’ (ID 18462919, p. 3), que responde ‘NÃO’ às perguntas sobre a existência de juros e multa.

Essa aparente contradição, entretanto, resolve-se pela correta interpretação da natureza jurídica do negócio celebrado: um contrato de consórcio. Em tais contratos, diferentemente dos financiamentos tradicionais, não há incidência de juros remuneratórios sobre o capital. A remuneração da administradora se dá pela taxa de administração, e as parcelas são atualizadas com base no valor do bem objeto do plano.

Assim, a informação constante no quadro ‘Dados Financeiros’, que se refere à composição da parcela ordinária, está correta ao negar a existência de taxa de juro
s
remuneratórios.

Nesse sentido:

(...).
03.
O contrato de consórcio possui disciplina própria, não comporta a incidência de juros remuneratórios e admite a cobrança de taxa de administração e fundo de reserva, encargos expressamente previstos na Lei nº 11.795/2008. 04. A taxa de administração é livremente fixada pela administradora de consórcios, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 538 do STJ, sendo passível de revisão judicial apenas mediante prova concreta de abusividade, inexistente no caso
. 05. A ausência de demonstração de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual mantém hígida a mora e legitima o exercício do direito do credor fiduciário de consolidar a posse do bem. (TJMG; APCV 5007624-57.2024.8.13.0027; Quinto Núcleo de Justiça 4.0 Cível Privado; Relª Juíza Kenea Márcia Damato de Moura Gomes; Julg. 31/03/2026; DJEMG 08/04/2026).

(...).
Não incidem juros remuneratórios, capitalizados ou não, nos contratos de consórcio, havendo cobrança tão somente das parcelas e taxa de administração, calculados com base no valor do bem vinculado ao contrato
. A descaracterização da mora depende do reconhecimento da abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade. Cabível a compensação e/ou repetição simples, caso verificada a cobrança de valores indevidos. Preliminar rejeitada. Recurso improvido. (TJRS; AC 5002446-42.2024.8.21.0048; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Judith dos Santos Mottecy; Julg. 12/03/2026; DJERS 12/03/2026).

Ademais, verifica-se que
a
c
láusula 6ª trata de uma situação distinta: a inadimplência. Os juros e a multa ali previstos são encargos moratórios, cuja incidência está condicionada ao não pagamento da prestação no vencimento. Não há, portanto, uma contradição insanável, mas sim a previsão de diferentes encargos para situações distintas (normalidade
x m
ora).

Dessa forma, não se vislumbra a alegada iliquidez ou incerteza do débito que pudesse justificar a descaracterização da mora. O valor da obrigação principal é determinável a partir dos documentos contratuais, e o inadimplemento de parcela é fato incontroverso. Eventual discussão sobre a aplicação ou o montante dos encargos moratórios é matéria de defesa a ser oportunamente apreciada na ação principal, não possuindo força para obstar, de plano, a medida de busca e apreensão.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos apresentados,
CONHEÇO
do recurso e
a ele NEGO
provimento
, para manter integralmente a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Mantenho, por fim, o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao
a
gravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)